Tribunal: TJMT
Processo: 1014797-74.2020.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014797-74.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 20.764.628/0001-70 (APELANTE), SILVIA BEATRIZ LOURENCO FERNANDES - CPF: 046.461.136-94 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MARCOS ALBERTO DA SILVA - CPF: 406.297.911-04 (APELANTE), INGRID SANTOS WATTHIER - CPF: 012.348.591-65 (APELANTE), MARIA CELIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA - CPF: 487.046.011-49 (APELANTE), ANDRE LUIZ OLIVEIRA NETO WATTHIER - CPF: 706.321.541-87 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAI: 1014797-74.2020.8.11.0003

AGRAVANTE
: MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME e OUTROS

AGRAVADAS
: BANCO BRADESCO S/A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPROCEDENTES -

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO – SUPRESSÃO DE GARANTIAS – PRETENDIDA SUSPENSÃO DA AÇÃO DOS COOBRIGADOS – TEMA 885 DO STJ – RECURSO REPETITIVO - TEORIA DA LESÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Muito embora a aprovação e homologação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do caput do art.59 da Lei nº 11.101/2005, tal circunstância não impede o prosseguimento das ações contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, não induz a suspensão ou extinção de ações ajuizadas e muito menos a supressão das garantias. Inteligência do recurso repetitivo julgado no REsp n.º 1.333.349/SP.

2. Havendo novação na recuperação, nada impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados.

3. Não há que se falar em lesão contratual a justificar a anulação do negócio jurídico, se não restar demonstrado no pacto qualquer vício de consentimento.

4. A pandemia da COVID 2019, por si só, não configura fato superveniente a ensejar desequilíbrio contratual, sobremaneira quando inexiste comprovação que a pandemia teria influenciado no pacto, assim, inaplicável a teoria da imprevisão.

5. Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da capitalização juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuado, a exemplo dos autos.

6. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto pelo
MC & MA TRANSPORTES LTDA – ME, MARCOS ALBERTO DA SILVA, INGRID SANTOS WATTHEIER, MARIA CELIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA e ANDRE LUIZ NETO WATTHEIER
,

em face da sentença que
julgou improcedente
s
os
Embargos à Execução nº 1001498-30.2020.8.11.0003
, ajuizado contra o
BANCO BRADESCO S/A
, condenando os embargantes nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à ação, o qual deverá ser atualizado.

Em suma, ponderam os apelante
s
que o plano de recuperação judicial fora homologado, determinando a forma de pagamento
de todos os credores, assim, na sua concepção, deveriam, eventuais credores, a exemplo dos autos, buscar seu crédito na própria ação de recuperação.

Adiante, pretendem a supressão das garantias e a interrupção de qualquer cobrança das pessoas físicas coobrigados, diante da novação realizada, devendo assim, eventuais ações ser extintas.

No mais, enfatizam onerosidade excessiva da execução com cobrança de capitalização de juros, vedado pela Sumula 121 do STF, bem como defendem a aplicabilidade da teoria da lesão contratual, visando anulação do negócio jurídico, além da teoria da imprevisão, em razão da pandemia do Covid-19.

Por fim, pugnam pela extinção da ação de execução em razão da novação da dívida decorrente da homologação do Plano de Recuperação Judicial. Alternativamente, que sejam julgados procedentes os embargos à execução, afastando-se a capitalização de juros, bem como os diversos encargos abusivos previstos no contrato, e revisando as taxas de juros e as condições de pagamento.

As contrarrazões vieram no
ID nº 239362736
, oportunidade em que a parte apelada rebateu a tese recursal em todos os seus termos.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

No caso em tela, trata-se de embargos à execução que foi ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A em face dos apelantes, postulando o pagamento da importância de
R$111.272,17 (cento e onze mil e duzentos e setenta e dois reais e dezessete centavos)
, decorrente do inadimplemento da
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMPRÉSTIMO - CAPITAL DE GIRO, contrato nº 011.243.433
, firmado em 11/11/2018, que concedeu à parte executada um crédito no valor de
R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)
, para ser restituído por meio de 36 (trinta e seis) prestações, com o primeiro vencimento em 14/02/2018 e o último vencimento em 11/01/2021.

O cerne da questão resum
e-se
em novação; supressão das garantias; suspensão da ação em face dos coobrigados; teoria da lesão contratual; teoria da imprevisão em razão da covid-19; e excesso de execução em face da capitalização de juros.

Pois bem
.

Conforme se verifica, a parte apelante defende a novação das dívidas em face de todos os devedores, incluindo os coobrigados, citando o disposto no
art. 59 da Lei nº 11.101/2005
:

"Art. 59.
O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei."

A parte apelada discorda da extensão dos efeitos da recuperação judicial aos coobrigados/avalistas e supressão de garantias.

Neste particular, é de se acolher os argumentos da parte apelada - até porque, trata-se de questão consolidada no STJ, inclusive tese firmada em
recurso repetitivo
, de que a Recuperação Judicial/Falência do devedor principal não impede o prosseguimento das ações contra os avalistas/garantidores ou coobrigados.

Aliás, esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Repetitivo n. 1.333.349 (2010/0142268-4) -
Tema nº 885
:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005"
. 2. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014,
DJe
02/02/2015).
Grifei
.

Ainda, na
I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL realizada pelo CJF/STJ
foi aprovado o
Enunciado 43
, com a seguinte redação: “
A suspensão das ações e execuções previstas no artigo 6º da Lei nº 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor
”.

Ademais, o STJ aprovou a
Súmula 581 do STJ
, que tem a seguinte redação:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
Grifei
.

Nessa mesma toada dispõe o
artigo 49, §1º, da Lei nº 11.101/05
, no qual o legislador não pretendeu obstar o prosseguimento das ações executivas ajuizadas em face dos coobrigados da sociedade empresária em recuperação judicial/falência, tanto que expressamente assegura a conservação dos direitos e privilégios sobre eles, dentre os quais aquele de pleitear em juízo:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§
1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
”
.
Grifei
.

No tocante à alegada novação, vale ressaltar que no voto condutor do acórdão paradigma (
nº 1.333.349 (2010/0142268-4
),
o Relator, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO
, fundamentou seu posicionamento na distinção entre novação civil e novação especial da Lei nº 11.101/2005, bem como na distinção, quanto aos efeitos da recuperação judicial, entre as relações jurídicas credor-
recuperanda
e credor-coobrigados.

Inclusive, sobre o tema, transcrevo o seguinte trecho do acórdão paradigma do
Tema 885/STJ
, onde de forma didática discorre sobre a questão:

"É certo que um dos principais efeitos da novação civil é a extinção dos acessórios e garantias da dívida, como previsto no art. 364 do Código Civil, não obstante a própria lei civil possibilitar a ressalva quanto à manutenção das garantias, com exceção dos reais concedidos por terceiros estranhos à novação.

A doutrina civilista confirma que o supramencionado artigo contempla duas grandes regras: "uma, relativa à eficácia extintiva da novação no que diz com os acessórios da dívida original, outro referente à proteção dos bens dados por terceiros em garantia real" (MARTINS-COSTA. Judith. Comentários ao novo Código civil, volume V, tomo I. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 606).

Com efeito, percebe-se de logo que a novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei n. 11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz, como regra, ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou substituídas "mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia", por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1º).

Por outro lado, a novação específica da recuperação desfaz-se na hipótese de falência, quando então os "credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas" (art. 61, § 2º).

Daí se conclui que o plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita a condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano, circunstância que a diferencia, sobremaneira, daquela outra, comum, prevista na lei civil."

No mesmo sentido, confira os ensinamentos de
FÁBIO ULHOA
:

"As novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais. Quer dizer, valem e são eficazes unicamente na hipótese de o plano de recuperação ser implementado e ter sucesso. Caso se verifique a convolação da recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os seus direitos ao status quo ante. A substituição de garantia no exemplo acima cogitado se desfaz, e o credor será pago, no processo falimentar, como se não tivesse havido nenhum plano de recuperação da devedora. De observar também que os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada pela sociedade empresária em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalizado."
(COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 3. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 425).

Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

Todavia, para evitar eventual pagamento em
duplicidade
, o credor deve prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que
sobejar ao valor novado pelo devedor principal
, junto aos coobrigados, uma vez que se trata de crédito concursal (
Exemplo
: uma dívida de 100.000,00, cujo deságio seja de 80%, temos o valor novado de
20%, que correspondente a R$20.000,00, logo, o restante do valor não novado corresponde a R$80.000,00, portanto, sobre este valor deve prosseguir cobrança contra os coobrigados).

Sobre o tema, de minha lavra:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DUPLICATAS AJUIZADA CONTRA A EMPRESA EMITENTE DO TÍTULO E SEUS AVALISTAS – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA EM RELAÇÃO À RECUPERANDA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL FACE À NOVAÇÃO DO DÉBITO COBRADO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS) – APLICABILIDADE DO
TEMA 885
DO STJ RECURSO REPETITIVO (...). Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do caput do art.59 da Lei nº 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade (...)”
(TJMT – RAC nº 1001900-14.2017.8.11.0037 – Segunda Câmara Cível – Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julgamento: 19/08/2020).

Desta forma, neste item o recurso deve ser provido parcialmente

a fim de evitar eventual pagamento em
duplicidade
, autorizando ao credor prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre
o valor que
sobejar ao valor novado pelo devedor principal
, junto aos coobrigados.

DA TEORIA DA LESÃO CONTRATUAL

No tocante
à
teoria da lesão contratual, não procede o inconformismo da parte apelante, uma vez que a contratante e a garantidora tinham conhecimento das regras contratuais expressas no instrumento de
ID nº 239362650
, bem como do valor das parcelas, para as quais houve adesão livre e de forma voluntária, sem que houvesse demonstração de qualquer vício de consentimento, não lhes sendo lícito sustentar nulidade ou ilegalidade do pacto, mesmo em se tratando de contrato de adesão, portanto, inexiste lesão contratual a justificar a anulação do negócio jurídico.

DA TEORIA DA IMPREVISÃO

Com relação
à
alegada teoria da imprevisão, o direito não socorre
à
parte a
pelante
– até porque, o contrato foi pactuado em
11/01/2018
, e o inadimplemento das parcelas se deu no decorrer
ano 2019
, ou seja, período em que sequer tinha iniciado a
p
andemia no Brasil, que teve o primeiro caso em
26/02/2020
, portanto, não há que se falar em teoria da imprevisão (
https://www.paho.org/
pt
/.../
historico-da-pandemia-covid-19
).

Ademais, ainda que fosse assinado no período, não é viável alegar a pandemia para obter isenção de dívidas ou suspensão genérica de obrigações contratuais, pois a crise ocasionada pelo Covid-19, não configura, por si só, situação suscetível de aplicar a teoria da imprevisão.

Se não bastasse, eventuais cláusulas abusivas ou excessivamente onerosa
s
, pode
m
ser
reconhecidas
a qualquer momento, independentemente se o contrato foi assinado anteriormente ou posteriormente
à
pandemia, portanto, inexistindo evento imprevisível e extraordinário que afete diretamente a base objetiva da contratação e que onere excessivamente uma das partes contratantes.

Sobre o tema:

"APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PANDEMIA - TEORIA DA IMPREVISÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS - CUMPRIMENTO CONTRATUAL. Segundo a teoria da imprevisão, os contratos podem ser revistos em razão de perturbações externas que desequilibrem a economia contratual. A superveniência da Pandemia da COVID 2019, por si só, não configura fato superveniente a ensejar desequilíbrio contratual, sobremaneira quando inexiste comprovação que a pandemia teria influenciado no pacto. "Os contratos constituem uma ponte lançada para o futuro". Nem todas as
vicissitudes
trazidas pelo tempo ensejam a necessária revisão do programa contratual. A regra é que os contratos são celebrados para serem cumpridos"
(TJMG - Apelação Cível: 5005525-83.2021.8.13.0324, Relator: Des.(a) MARCELO DE OLIVEIRA MILAGRES, Data de Julgamento: 12/12/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2023)

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

Por ocasião do julgamento do
REsp nº 973.827-RS
, no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
. ”

(STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, De 24/09/2012).

No caso, o contrato foi pactuado em
11/01/2018
– ou seja, posteriormente à data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (31/03/2000), portanto, possível a capitalização. Além disso, basta uma simples análise do contrato de
ID nº 23936250
, há previsão de forma expressa de capitalização de juros, assim, inexiste qualquer ilegalidade.

Assim, diante de todas as circunstâncias, não há motivo para reformar a
sentença
singular.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

No mais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários para 12% (doze por cento) do valor d
o débito devidamente atualizado.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025